Tribunal: TJBA
Processo: 8046188-26.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA HABEAS CORPUS N.º 8046188-26.2025.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: CANDEIAS PROCESSO DE 1º GRAU: 8005313-47.2023.8.05.0044 PACIENTE: LEONARDO MAGALHÃES DOS SANTOS IMPETRANTES/ADVOGADOS: NAILSON BARBOSA DE SOUZA E VINÍCIUS DE OLIVEIRA FARIAS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CANDEIAS - BA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO COM RESULTADO LESÃO CORPORAL GRAVE NA FORMA TENTADA (ART. 157, § 3º, C/C ART. 14, II, DO CP). PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. EXCESSO DE PRAZO NA TRAMITAÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE PRISÃO DOMICILIAR. WRIT IMPETRADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INCOMPETÊNCIA DO ÓRGÃO JULGADOR. ORDEM NÃO CONHECIDA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado por Nailson Barbosa de Souza e Vinícius de Oliveira Farias em favor de Leonardo Magalhães dos Santos, contra ato da Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Candeias/BA, no âmbito da Ação Penal n.º 8005313-47.2023.8.05.0044, em que o paciente foi condenado pela suposta prática do crime de roubo majorado com resultado lesão corporal grave, na forma tentada (art. 157, § 3º, c/c art. 14, II, do CP), objetivando a revogação da prisão preventiva para que possa recorrer em liberdade ou, subsidiariamente, sua substituição por prisão domiciliar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há uma questão em discussão: definir se há competência deste Tribunal para análise do writ. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O habeas corpus, quando utilizado como sucedâneo recursal, não deve ser conhecido, conforme entendimento consolidado nos Tribunais Superiores. 4. A autoridade coatora apontada é o próprio Tribunal de Justiça da Bahia, o que implica a incompetência deste Tribunal para análise dos autos, nos termos do art. 650, § 1º, do Código de Processo Penal e art. 105, I, “c”, da Constituição Federal. 5. A Turma reconhece a ausência de competência para o exame do writ, não sendo possível o conhecimento da impetração. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Ordem não conhecida. Tese de julgamento: 1. O habeas corpus não pode ser conhecido quando impetrado como sucedâneo de recurso próprio ainda pendente de julgamento. 2. A Turma Criminal é incompetente para apreciar habeas corpus quando a a autoridade apontada como coatora compõe a própria turma julgadora. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, I, “c”; CPP, arts. 282, § 6º; 315; 316, parágrafo único; 318, VI; 319; 650, § 1º. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8046188-26.2025.8.05.0000, da comarca de Candeias, em que figura como impetrantes Nailson Barbosa de Souza e Vinícius de Oliveira Farias e paciente Leonardo Magalhães dos Santos. Acordam os Desembargadores que compõem a Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em não conhecer a Ordem pleiteada. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 11 (HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)8046188-26.2025.8.05.0000)